Tribunal: STF
Processo: Rcl 56644
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-28
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de reclamação ajuizada por Luiz Augusto Alcântara Gentil contra acórdão da 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Goiás, que teria desrespeitado a Súmula Vinculante 10 e o que decidido por esta CORTE na ADI 4.639.



     Na inicial, a parte autora expõe as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “O recorrente ingressou com ação declaratória perante o Juizado Especial da Fazenda Pública do Estado de Goiás, pleiteando a declaração do tempo de serviço e de contribuição e consequente declaração do direito à aposentadoria.



    A sentença julgou improcedente o pedido, por entender que, à data de publicação do julgamento da ADI 4.639/GO pelo SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, não haveria tempo de contribuição suficiente, porquanto vedada a contagem recíproca entre regimes jurídicos distintos.



    Interposto recurso inominado, foi mantida a sentença, por maioria, mas sem a juntada do voto vencido. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados.



    Todavia, ao assim decidir, a Turma Recursal afrontou diretamente o entendimento do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, manifestado na ADI 4.639/GO, como se demonstra.



    […].



    O requerente demonstrou em juízo que, à data do marco definido pelo STF (11/MAR/2015), havia completado 39 anos, 8 meses e 14 dias de contribuição, além de possuir 64 anos completos de idade (nascimento em 3/AGO/1950).



    […].



    Todavia, entendeu a sentença – e o acórdão – que não haveria direito à aposentadoria, porque, em virtude da decisão proferida na ADI, não poderiam ser aplicadas as normas constitucionais, devendo ser analisados de forma estrita os termos da Lei Estadual n. 15.150/2005.



    […]. 



    O acórdão reclamado, por maioria, entendeu que o art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005 vedaria a contagem recíproca, a qual, mesmo diante da previsão expressa na Constituição Federal (art. 201, § 9º, da CF), não poderia ser utilizado em virtude de a declaração de inconstitucionalidade ensejar um sistema ‘fechado em si mesmo’ decorrente da inconstitucionalidade, cujo efeito seria a ausência de diálogo da lei estadual com outras normas jurídicas. 



    Todavia, esse entendimento, além de juridicamente incabível, fere diretamente a conclusão adotada pelo STF no julgamento da ADI 4.639, que modulou os efeitos para determinar a aplicação da Lei Estadual n. 15.150/2005 aos agentes que possuíam direito adquirido. 



    A modulação dos efeitos não significa que a lei declarada inconstitucional constitui um universo normativo fechado em si próprio e indiferente à sistemática jurídica. Pelo contrário: a modulação concluiu que a lei é válida para aqueles agentes específicos, com direitos adquiridos. 



    […].



    No caso concreto, a Turma Recursal, por 2 votos a 1, interpretou a modulação dos efeitos da ADI no sentido de que não poderia ser aplicada a norma constitucional que prevê a reciprocidade previdenciária e, por consequência, não considerou o tempo de contribuição que o reclamante teve antes de ocupar a função pública. 



    […].



    Em segundo ponto, verifica-se também que o acórdão reclamado acabou por desrespeitar a Súmula Vinculante n. 10/STF ao interpretar o art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005 em desconformidade com a Constituição Federal. 



    A Súmula Vinculante n. 10/STF fala em decisão que ‘afasta sua incidência’, o que ensejaria conclusão imediata de ser inaplicável ao caso, pois a Turma Recursal não afastou qualquer norma, mas, pelo contrário, a teria aplicado. 



    Todavia, a interpretação a ser dada a esse enunciado não se limita ao ‘afastamento’ de norma, mas também diante da aplicação de lei que seja inconstitucional, especialmente quando expressamente debatida a questão. 



    No presente caso, a Turma Recursal entendeu pela impossibilidade de aplicar norma constitucional, diante da modulação dos efeitos existente na ADI 4.639/GO. 



    Entretanto, ao assim concluir, acabou por dar interpretação inconstitucional ao art. 5º da Lei Estadual n. 15.150/2005, do Estado de Goiás.” 



    Requer “seja conhecida e provida a presente reclamação para: (a) garantir a autoridade da decisão proferida na ADI 4.639/GO, de modo que a lei estadual declarada inconstitucional seja interpretada nos termos da modulação dos efeitos, em análise sistêmica com as demais normas legais, especialmente a Constituição Federal” e “(b) subsidiariamente, seja reconhecida a violação à Súmula Vinculante n. 10/STF e anulado o acórdão da Turma Recursal para determinar a observância da cláusula de reserva de plenário caso seja analisada a constitucionalidade ou inconstitucionalidade da lei estadual”. 



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;



    Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Com a publicação do novo Código de Processo Civil, ampliaram-se as hipóteses de cabimento da Reclamação, passando a ser possível a utilização do instituto nas seguintes hipóteses:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência”.



    Registro que a presente Reclamação foi protocolada nesta CORTE em 27/10/2022. Desse modo, é inaplicável, ao caso sob exame, o art. 988, § 5º, inciso I, do CPC, assimilação, pelo novo código processual, de antigo entendimento do STF, enunciado na Súmula 734 (Não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal), uma vez que, segundo informações obtidas no sítio eletrônico do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, o processo encontra-se ativo, aguardando o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário.



    O primeiro paradigma de confronto é a ADI 4.639 (Rel. Min. TEORI ZAVASCKI), pela qual esta CORTE declarou a inconstitucionalidade da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, conforme destacado na ementa do referido julgado:



    “PREVIDENCIÁRIO E CONSTITUCIONAL. LEI 15.150/05, DO ESTADO DE GOIÁS. CRIAÇÃO DE REGIME DE PREVIDÊNCIA ALTERNATIVO EM BENEFÍCIO DE CATEGORIAS DE AGENTES PÚBLICOS NÃO REMUNERADOS PELOS COFRES PÚBLICOS. INADMISSIBILIDADE. CONTRASTE COM OS MODELOS DE PREVIDÊNCIA PREVISTOS NOS ARTS. 40 (RPPS) E 201 (RGPS) DA CF.



    1. A Lei estadual 15.150/05 estabeleceu regime previdenciário específico para três classes de agentes colaboradores do Estado de Goiás, a saber: (a) os delegatários de serviço notarial e registral, que tiveram seus direitos assegurados pelo art. 51 da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; (b) os serventuários do foro judicial, admitidos antes da vigência da Lei federal 8.935, de 18 de novembro de 1994; e (c) os antigos segurados facultativos com contribuição em dobro, filiados ao regime próprio de previdência estadual antes da publicação da Lei 12.964, de 19 de novembro de 1996.



    2. No julgamento da ADI 3106, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 29/9/10, o Plenário invalidou norma que autorizava Estado-membro a criar sistema previdenciário especial para amparar agentes públicos não efetivos, por entender que, além de atentatória ao conteúdo do art. 40, § 13, da Constituição Federal, tal medida estaria além da competência legislativa garantida ao ente federativo pelo art. 24, XII, do texto constitucional.



    3. Presente situação análoga, é irrecusável a conclusão de que, ao criar, no Estado de Goiás, um modelo de previdência extravagante – destinado a beneficiar agentes não remunerados pelos cofres públicos, cujo formato não é compatível com os fundamentos constitucionais do RPPS (art. 40), do RGPS (art. 201) e nem mesmo da previdência complementar (art. 202) – o poder legislativo local desviou-se do desenho institucional que deveria observar e, além disso, incorreu em episódio de usurpação de competência, atuando para além do que lhe cabia nos termos do art. 24, XII, da CF, o que resulta na invalidade de todo o conteúdo da Lei 15.150/05.



    4. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente, com modulação de efeitos, para declarar a inconstitucionalidade integral da Lei 15.150/2005, do Estado de Goiás, ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata deste julgamento, já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os correspondentes benefícios de aposentadoria ou pensão.”



    A controvérsia que põe é o alcance da modulação do efeitos da declaração de inconstitucionalidade, que como com se viu acima, ressalvou aqueles agentes que já tinham implementado até 26/3/2015 (data de publicação da ata de julgamento) os requisitos necessários para a percepção dos benefícios previdenciários. Nesse ponto, o Min. TEORI ZAVASCKI teceu as seguintes considerações em seu voto:



    “5. Nada obstante, é de ser acolhido o pedido de modulação dos efeitos da decisão formulado nas informações prestadas pela Assembleia Legislativa do Estado de Goiás. Isso porque, como visto, muitos dos segurados abrangidos pela lei impugnada foram inseridos naquele regime previdenciário, efetuaram o recolhimento das contribuições previdenciárias devidas e, cumpridos os requisitos legais, passaram a receber os benefícios a que faziam jus.



    Em situação análoga, no julgamento dos embargos de declaração opostos em face do acórdão proferido pelo Plenário na ADI 2791, o Min. Gilmar Mendes ponderou o seguinte:



    ‘Entendo, portanto, que é o caso de se conhecer dos presentes embargos. Passo à análise do mérito da pretensão da embargante. 



    Como regra geral, as decisões proferidas em sede de ação direta de inconstitucionalidade possuem eficácia ex tunc, sendo nulo o ato impugnado, desde a sua origem. Excepcionalmente, a declaração de inconstitucionalidade poderá ter eficácia ex nunc, quando, por razões de segurança jurídica ou de relevante interesse social, se mostrar oportuno que seja fixado outro momento de eficácia, nos termos do art. 27, da Lei n o 9.868/1999. 



    No caso em questão, declarou-se a inconstitucionalidade da expressão bem como os não-remunerados , contida na parte final do § 1o do art. 34 da Lei n° 12.398/98, na redação dada pela Lei n° 12.607/99, ambas do Estado do Paraná. 



    Art. 34 - Serão obrigatoriamente inscritos na PARANAPREVIDÊNCIA os servidores públicos estaduais ativos, com vínculo funcional permanente de todos os Poderes, inclusive os Membros do Poder Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas e as Instituições de Ensino Superior, bem como das respectivas administrações públicas, direta, autárquica e fundacional, os servidores inativos e os militares estaduais da ativa, na reserva remunerada e os reformados. 



    § 1º - Enquadram-se no conjunto de servidores públicos, abrangidos pelo caput deste artigo, aqueles que se encontrem à disposição, cedidos ou em disponibilidade e os serventuários de justiça remunerados pelos cofres públicos, bem como os não remunerados, admitidos anteriormente a vigência da Lei Federal nº 8.935, de 18 de novembro de 1994. 



    Com essa decisão, ficaram excluídos do sistema de seguridade funcional do Estado do Paraná todos os serventuários de justiça ditos não remunerados pelos cofres públicos, ou seja, os que oficiam perante os cartórios extra-judiciais. 



    O Sistema de Seguridade Funcional do Estado do Paraná foi instituído pela Lei Estadual n° 12.398/1998 e estava em vigor, portanto, há mais de 8 (oito) anos. Nesse ínterim, situações jurídicas foram consolidadas. Muitos serventuários obtiveram a aposentadoria de acordo com as normas desse sistema e outros muitos já preenchem todos os requisitos da lei para se aposentarem. 



    Os documentos apresentados pela Procuradoria do Estado do Paraná e juntados às fls. 225-230 dos autos demonstram que existem mais de 90 (noventa) serventuários da justiça não-remunerados pelos cofres públicos que, durante a vigência da Lei n° 12.398/1998, se aposentaram ou geraram pensões. Nessa relação certamente não constam aqueles que já haviam adquirido o direito aos benefícios previdenciários. 



    Com a decisão desta Corte, todas essas pessoas, algumas já com mais de 70 anos, terão – ou já tiveram – suas aposentadorias simplesmente canceladas, tendo que retornar à labuta nos cartórios, como informa o embargante. 



    Parece evidente que o princípio da segurança jurídica tem aqui um peso incontestável, capaz de sobrepujar o próprio postulado da nulidade absoluta da lei inconstitucional. 



    Como se sabe, o princípio da nulidade continua a ser a regra. O afastamento de sua incidência dependerá de um severo juízo de ponderação que, tendo em vista a análise fundada no princípio da proporcionalidade, faça prevalecer a ideia de segurança jurídica ou outro princípio constitucionalmente relevante, manifestado sob a forma de interesse social relevante. Assim, a não-aplicação do princípio da nulidade não se há de basear em consideração de política judiciária, mas em fundamento constitucional próprio. 



    O princípio da nulidade somente há de ser afastado se se puder demonstrar, com base numa ponderação concreta, que a declaração de inconstitucionalidade ortodoxa envolveria o sacrifício da segurança jurídica ou de outro valor constitucional materializável sob a forma de interesse social. 



    Vê-se, pois, que terá significado especial o princípio da proporcionalidade, especialmente a proporcionalidade em sentido estrito, como instrumento de aferição da justeza da declaração de inconstitucionalidade (com efeito da nulidade), tendo em vista o confronto entre os interesses afetados pela lei inconstitucional e aqueles que seriam eventualmente sacrificados em conseqüência da declaração de inconstitucionalidade. 



    Nos termos do art. 27 da Lei n. 9.868/99, o STF poderá proferir, em tese, uma das seguintes decisões: 



    a) declarar a inconstitucionalidade apenas a partir do trânsito em julgado da decisão (declaração de inconstitucionalidade ex nunc), com ou sem repristinação da lei anterior; 



    b) declarar a inconstitucionalidade com a suspensão dos efeitos por algum tempo a ser fixado na sentença (declaração de inconstitucionalidade com efeito pro futuro), com ou sem repristinação da lei anterior; 



    c) declarar a inconstitucionalidade sem a pronúncia da nulidade, permitindo que se opere a suspensão de aplicação da lei e dos processos em curso até que o legislador, dentro de prazo razoável, venha a se manifestar sobre a situação inconstitucional (declaração de inconstitucionalidade sem pronúncia da nulidade = restrição de efeitos); e, eventualmente, 



    d) declarar a inconstitucionalidade dotada de efeito retroativo, com a preservação de determinadas situações.



    Portanto, como parece exigir o presente caso, poderá ser declarada a inconstitucionalidade com efeito retroativo (hipótese d), desde que sejam preservadas as situações singulares (v.g., razões de segurança jurídica) que, segundo entendimento do Tribunal, devam ser mantidas incólumes. 



    No caso em exame, entendo que, tendo em vista a necessidade de preservação de situações jurídicas formadas legitimamente e com inteira boa-fé, a declaração de inconstitucionalidade deva ser retroativa, porém ressalvados os benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a obtenção desses benefícios. 



    Ante o exposto, conheço dos embargos e os provejo para esclarecer que a declaração de inconstitucionalidade não afeta os casos de benefícios previdenciários (aposentadorias e pensões) já assegurados, assim como as hipóteses em que o serventuário já preencheu todos os requisitos legais para a obtenção desses benefícios, até a data da publicação, no Diário da Justiça e no Diário Oficial da União, da decisão de declaração de inconstitucionalidade, ocorrida em 23 de agosto de 2006. 



    É como voto.’



    Muito embora o entendimento de Sua Excelência tenha ficado vencido, o que se deveu muito mais a uma circunstância formal presente naquela ocasião, as considerações então sublinhadas devem servir de norte para a decisão a ser tomada neste caso. Por essa razão, a fim de preservar as situações jurídicas consolidadas no tempo, insuscetíveis de desfazimento sem graves consequências à segurança jurídica dos seus titulares, proponho sejam ressalvadas dos efeitos da presente decisão as situações dos destinatários da Lei estadual 15.150/05 (aposentados ou pensionistas) que estejam percebendo ou tenham reunido as condições para obter os benefícios previstos no diploma invalidado até a data da publicação da ata deste julgamento.”



    Como se nota, alinhado ao entendimento exposto pelo Relator, esta SUPREMA CORTE preservou as situações dos agentes que implementaram os requisitos legais de aposentadoria, em atenção à segurança jurídica.



    Por sua vez o acórdão reclamado assinalou (eDoc. 7):



    “RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TEMPO DE SERVIÇO E CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUXILIAR DE CARTÓRIO. LEGITIMIDADE PASSIVA GOIASPREV. AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA FINS DE APOSENTADORIA E DIREITOS PREVIDENCIÁRIOS. LEI ESTADUAL Nº 15.150/2005. ADI 4639/GO. SENTENÇA MANTIDA.



    I- Na Inicial, o reclamante, ora recorrente, narra que foi nomeado para exercer as funções de escrevente e suboficial junto ao 1º Cartório de Registo de Imóveis e Tabelionato de Notas da Comarca de Silvânia, permanecendo no cargo de 03/10/1984 a 02/06/2014. Diz que em 31/07/2014 a 20/08/2019 foi designado para responder pelo Tabelionado de Notas, de Protestos, de títulos e Oficialato de Registro de Contratos Marítimos da supra comarca. Aduz que contribuiu junto ao Ipasgo por 3 (três) anos, 5 (cinco) meses e 26 (vinte e seis) dias e perpetrou contribuições diretamente ao INSS por 5 (cinco) anos e 9 (nove) meses e 21 (vinte e um) dias, perfazendo o total de 39 (trinta e nove) anos e 8 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de contribuição previdenciária. Verbera que postulou perante a Administração Pública para averbar o tempo de contribuição e, posteriormente, requereu a concessão do benefício de sua aposentadoria nos termos da Lei Estadual nº 15.150/2005, no entanto, sem êxito, já que a negativa se pautou no argumento de que a referida lei foi declarada inconstitucional, e que o reclamante não reuniria os requisitos legais necessários para aplicação dos efeitos modulativos delineados pelo STF. Pugna pela declaração de tempo de serviço com computo de todos os períodos de contribuição já prestado para efeito de aposentadoria pelo Regime de Previdência Especial dos Servidores Públicos do Estado, com proventos integrais, nos termos da Lei Estadual nº 15.150/2005. Sobreveio sentença julgando improcedente o pleito inaugural, ao argumento de que os notários não são titulares de cargo público efetivo, não se enquadrando na categoria de servidor público e, por conseguinte, não se aplica as regras do Regime Próprio de Previdência Social, bem como inaplicabilidade da Lei Estadual nº 15.150/2005 ao caso em questão. Irresignado, o reclamante interpôs recurso inominado repisando as teses iniciais.



    II- O cerne da controvérsia processual cinge na verificação da existência do direito do reclamante/recorrente ao reconhecimento do tempo de serviço prestado como escrevente e sub-oficial cartorário, para fins previdenciários pelo Regime de Previdência Especial dos Servidores Públicos do Estado quando houve o reconhecimento da inconstitucionalidade da Lei Estadual nº 15.150/2005.



    […].



    VII – Veja-se que o STF, no julgamento ADI 4639/GO, declarou a inconstitucionalidade da referida Lei Estadual […] Na ocasião, foram ressalvados os direitos dos agentes que, até a data da publicação da ata do julgamento, estivessem percebendo ou já houvessem reunido os requisitos necessários para obter os benefícios de aposentadoria ou pensão, situação em que não se enquadra o reclamante.



    VIII – Observa-se dos autos que, diferentemente do que alega o recorrente, na data da publicação do julgamento da ADI 4639/GO (08/04/2015), este contava com 30 (trinta) anos e 5 (cinco) meses de contribuição incorporados à sua carteira funcional, contabilizados entre o período de outubro de 03/10/1984 a 26/03/2015. Ademais, mostra-se impossível a averbação de tempo de serviço do reclamante anterior às funções de cartorário (2 anos ao Ipasgo e de 5 anos e 9 meses ao INSS), já que a Lei 15.150/2005 dispunha em seu artigo 5º, inciso II, a vedação de computo de tempo de contribuição de ‘prestação, a qualquer título, anteriormente ao serviço notarial ou à condição de contribuinte dobrista’. Disto, não havendo tempo de contribuição suficiente para se aposentar, não poderia se beneficiar com a modulação dos efeitos da ADI e, por conseguinte, não há falar em direito à aposentadoria com proventos integrais.”



     Portanto, não se evidencia teratologia no acórdão reclamado que justifique a atuação desta CORTE pela via da reclamação, já que a decisão reclamada negou a existência concreta dos requisitos de aplicação da modulação de efeitos, com base na norma inconstitucional ainda eficaz por conta de tal modulação. Se a decisão de controle concentrado exige, para sua eficácia temporal nas condições descritas na modulação, o cumprimento de todos os requisitos previstos na lei declarada inconstitucional, não é possível ao interessado afastar alguns dispositivos e aproveitar-se de outros, visando ser atingido pela modulação.



    E sobre a alegada afronta à Súmula Vinculante 10, ressalte-se que ela é dirigida aos casos em que se nega vigência a dispositivo legal, implicitamente declarando-o inconstitucional, sem observância da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da Constituição Federal). É diferente da hipótese em que se aplica dispositivo legal em contrariedade ao texto da Constituição Federal.



    Assim, o acerto ou desacerto nas conclusões proferidas pela Turma Recursal, uma vez que não pautadas em declaração de inconstitucionalidade em desconformidade com a cláusula de reserva de plenário, deve ser apreciada na via ordinária, e não da via reclamatória.



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada usurpação de competência desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO à reclamação.



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de outubro de 2022.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente